Tribunal: TJES
Processo: 5016002-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016002-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: C. D. O. D. D. T.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LIMITES CONTRATUAIS E ROL DA ANS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação cominatória, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar (fisioterapia neuromotora e terapia fonoaudiológica) em regime domiciliar (home care) a menor portador de síndrome de Down e cardiopatia congênita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para compelir a operadora de plano de saúde a custear tratamento domiciliar (home care) não previsto contratualmente e fora do rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4.
A ausência de previsão contratual para o tratamento em regime domiciliar afasta a probabilidade do direito alegado, vedando a imposição de obrigação não assumida pela operadora.
5.
O rol de procedimentos da ANS, embora de natureza exemplificativa mitigada, exige observância de critérios técnicos e científicos para a ampliação de coberturas, não sendo suficiente a mera indicação médica.
6.
A incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica obrigatoriedade de custeio irrestrito de tratamentos não contratados, especialmente quando há alternativa terapêutica disponível na rede credenciada.
7.
A ampliação judicial da cobertura assistencial compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, baseado em cálculos atuariais que consideram riscos e custos previamente delimitados.
8.
A atenção domiciliar depende de previsão contratual específica e não exclui a participação da família no cuidado do paciente, conforme orientação do CNJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
1
0
.
A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não configurada quando o tratamento pleiteado não possui cobertura contratual.
11
.
O rol da ANS orienta a cobertura mínima obrigatória, sendo sua ampliação condicionada a critérios técnicos e evidências científicas.
12
.
A operadora de plano de saúde não é obrigada a custear tratamento domiciliar não previsto contratualmente, sob pena de violação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC; Súmula 608 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.265; TJES, AI nº 0013544-19.2017.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016002-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
U
NIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
OS
:
C
ALEBE DE OLIVEIRA DELGADILLO DE TORO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Cominatória nº 5025603-70.2025.8.08.0048, ajuizada por
C
ALEBE DE OLIVEIRA DELGADILLO DE TORO
, menor impúbere, representado por seus genitores, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a Agravante autorize e custeie, integralmente, o tratamento de Fisioterapia Neuromotora (5 vezes por semana) e Terapia Fonoaudiológica (3 vezes por semana), na modalidade domiciliar (
home care
).

O juízo de primeiro grau compreendeu estarem presentes os requisitos autorizadores da medida, fundamentando sua decisão na vulnerabilidade do menor, que é portador de Síndrome de Down e cardiopatia congênita, e na indicação da equipe médica por tratamento domiciliar.

Em suas razões recursais, a cooperativa Agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
não houve negativa de tratamento, mas sim o direcionamento para a modalidade ambulatorial, em sua rede credenciada, após o paciente receber alta do programa de assistência domiciliar por não mais preencher os critérios técnicos de elegibilidade;
(II)
o tratamento na modalidade
home care
, nos moldes pleiteados, não possui cobertura contratual e não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); e
(III)
a imposição do custeio do tratamento domiciliar de forma contínua e por tempo indeterminado gera severo desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato, em prejuízo da coletividade de beneficiários.

Por meio da decisão colacionada no evento 16951148, foi deferido o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas no evento 16951148, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento 19114612, opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo de instrumento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante nos autos de origem, consubstanciado no fornecimento de terapias multidisciplinares (fisioterapia e fonoaudiologia) na modalidade
home care
.

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, entendo não terem sido preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem, notadamente em razão da ausência de probabilidade do direito alegado.

Não desconheço que o agravado é acometido de síndrome de Down e cardiopatia congênita, conforme atesta o histórico de internação colacionado aos autos de origem no evento 73617289. Contudo, não considero possível imputar à agravada obrigação não existente na avença (evento 79260551) e excluída do rol da ANS, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que – em contrapartida – se proceda ao devido reajuste da mensalidade.

Nessa linha de entendimento, o enunciado nº 64 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça preconiza que: “
A atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar. A atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último.
”.

A incidência das normas consumeristas na relação contratual das partes (Súmula nº 608 do STJ), por si só, não acarreta a conclusão de que a cooperativa agravada tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida do paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

Destaco, por oportuno, que o colendo Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento da
ADIn 7.265
, embora reafirmando a natureza de referência básica do Rol da ANS, sinalizou para a necessidade de critérios técnicos e baseados em evidências científicas para a determinação de cobertura de procedimentos não listados, robustecendo a tese de que a indicação médica, embora soberana na condução terapêutica, deve ser sopesada com os limites regulatórios e contratuais, especialmente quando existem alternativas de tratamento disponíveis no âmbito da cobertura padrão.

Cumpre mencionar, por fim, que os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ÔNUS DO PLANO DE SAÚDE DE CONTRATAR PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE 24 HORAS POR DIA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. TROCA DE CURATIVO. AUMENTO DA FREQUÊNCIA. MATERIAIS. FORNECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A cobertura de assistência médica domiciliar (home care) é prestada por uma equipe multidisciplinar composta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais necessários ao atendimento. 2) O serviço de assistência domiciliar fornecido não prescinde, fundamentalmente, da atuação de um cuidador ou um familiar, que será treinado pela equipe multidisciplinar e cuidará diretamente do paciente. Competindo, todavia, a escolha e o custo exclusivamente ao paciente, uma vez que o contrato exclui expressamente da cobertura a enfermagem em caráter permanente e particular em regime domiciliar.
3) Não se vislumbra abusividade nessa cláusula limitativa ao direito do consumidor, uma vez que, pelo valor da mensalidade do contrato de assistência a saúde pago pelo consumidor, exigir que a operadora do plano mantenha um profissional de enfermagem 24 horas na residência de cada paciente que se submeta ao serviço de assistência domiciliar decerto comprometerá o equilíbrio financeiro e atuarial do contrato, pelo que não se mostra razoável.
4) O agravante reconhece ser devida a prestação do serviço de troca de curativo, na medida em que, diariamente, disponibiliza técnico de enfermagem para fazê-lo, razão pela qual, mostrando-se insuficiente o serviço, deve ser aumentada a frequência da troca para duas vezes ao dia. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0013544-19.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/10/2017; DJES 01/11/2017)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

D
O
U
-LHE
PROVIMENTO
para, em reforma da decisão agravada, indeferir o pedido liminar formulado pela parte autora nos autos de origem.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.